Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727052-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA AGRAVADO: HIDRO FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte a impugnação à penhora para desconstituir a penhora apenas da bicicleta vertical total health RX e de quatro (4) esteiras RX10. Na mesma decisão, homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça e fixou o valor total dos bens móveis penhorados em R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais). A agravante afirma ser entidade sem fins lucrativos. Destaca que, em relação às pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes, há suposição de impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois não distribuem seu patrimônio ou sua renda. Explica que se considera que o pagamento de custas processuais pelas entidades em comento pode prejudicar os necessitados que usufruem de seus serviços gratuitos. Registra que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 994397/PB), cabe à parte contrária comprovar que a entidade sem fins lucrativos não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Afirma que, a despeito da presunção de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, apresenta seus últimos extratos bancários, que defende comprovarem seus diversos gastos e o baixo valor disponível em conta. Explica que a grande variação de valores em sua conta em espaço curto de tempo se deve às vezes em que ocorre alguma doação ou o pagamento de alguma mensalidade, casos em que o respectivo montante é imediatamente utilizado para o pagamento de seus funcionários e despesas. Destaca que todas as suas receitas são destinadas para a sua própria manutenção, sustento de sua obra e missão. Informa que seus principais débitos mensais perfazem R$ 113.685,88 (cento e treze mil, seiscentos e oitenta cinco reais e oitenta oito centavos), compreendidos em folha de pagamento, empréstimos, água e luz. Registra ter demonstrado por meio de balancetes contábeis que se encontra em déficit e que enfrenta graves prejuízos financeiros desde o ano 2020. Destaca que o resultado líquido do período de 2021 evidencia o débito negativo de R$ 495.127,55 (quatrocentos e noventa cinco mil, cento e vinte sete reais e cinquenta cinco centavos). Acrescenta que, em razão da grave crise pela qual tem passado, realizou dois (2) empréstimos bancários, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais). Transcreve decisões nas quais lhe concederam os benefícios da gratuidade de justiça e conclui ser hipossuficiente. Afirma que a penhora realizada nos autos do processo originário inviabilizará a prestação dos seus serviços, pois incide sobre equipamentos indispensáveis à realização de suas atividades. Informa que entre suas atividades estão academia, modalidades esportivas e fisioterapia. Conclui que os supramencionados equipamentos são necessários para adimplir suas obrigações. Ressalta que o próprio oficial de justiça observou que a retirada dos referidos bens inviabilizaria a prestação de seus serviços. Argumenta que, apesar de o credor ter o direito de receber seu crédito, isso não pode ser feito de forma a acarretar o encerramento de suas atividades empresariais, que já se encontram em situação bastante delicada. Transcreve o art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil e afirma que se trata de dispositivo aplicável às empresas, como no presente caso. Conclui que a decisão agravada não está em consonância com a lei, tampouco com a jurisprudência. Destaca a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade ao devedor. Explica necessitar de todos os equipamentos listados pelo oficial de justiça para seu bom funcionamento, pois a maior parte de seu serviço é realizado em equipe, em aulas coletivas ou com a maior parte dos alunos no mesmo horário. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, em relação ao mérito do agravo de instrumento, seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, com a desconstituição da penhora de todos os bens móveis, com fundamento no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Ressalte-se que, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de gratuidade de justiça à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a sua condição de hipossuficiência. Confira-se, no mesmo sentido, a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, de modo que deve ser efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Ressalte-se que o fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça; é necessário comprovar a impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo.[1] A análise do processo originário demonstra que o pleito de gratuidade à agravante foi indeferido anteriormente, na fase de conhecimento, na fase recursal, bem como na fase de cumprimento de sentença. O último indeferimento ocorreu aos 9.11.2020 e se baseou em documentos relativos aos anos 2017 e 2018.[2] A agravante junta às razões recursais extratos bancários, cédulas de crédito bancário que comprovam os empréstimos por ela firmados, além do balanço geral do ano 2020 e balancete patrimonial relativo ao ano 2021. Ressalte-se, quanto ao balanço geral de 2020, que o déficit acumulado até 31.12.2020 foi de R$ 351.486,98 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).[3] O balancete patrimonial do ano 2021 aponta déficit no valor de R$ 495.127,67 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).[4] Conclui-se que a agravante demonstrou estar impossibilitada de arcar com os encargos processuais, motivo por que o reconhecimento de sua hipossuficiência é medida que se impõe. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise do requerimento liminar recursal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se à análise da alegada impenhorabilidade de bens que guarnecem o estabelecimento da agravante. A agravante sustenta, em síntese, que os bens penhorados são imprescindíveis ao exercício de suas atividades, entre as quais afirma que estão academia, modalidades esportivas e fisioterapia. Verifica-se, mediante análise do processo originário, que o oficial de justiça não procedeu à penhora dos bens encontrados em apenas uma (1) unidade, motivo pelo qual penhorou apenas os seguintes bens localizados no estabelecimento da agravante: · bicicleta horizontal life fitness; · bicicleta total health rxh; · bicicleta vertical total health rx; · bicicleta schwinn cycling; · oito (8) esteiras; · lat pull down/low row rxfit; · elíptico life fitness; · banco incline bench total training; · chest press RX fit supino vertical; · leg extension extensor; · seated leg curl/extensor; · adductor precision; · abductor precision; · vinte (20) anilhas, sendo 4 de 10 kg, 4 de 20 kg, 4 de 5 kg, 4 de 2 kg e 4 de 1 kg; · duas (2) barras.[5] O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, informou ter comparado a listagem dos bens penhorados com o inventário patrimonial da agravante, ocasião em que observou que a bicicleta vertical total health RX constava como peça única. Acrescentou que a penhora de oito (8) esteiras em um cenário em que existem apenas nove (9) impactaria a atividade da agravante, motivo por que considerou razoável manter a penhora de apenas quatro (4) esteiras, desconstituir a penhora incidente sobre a bicicleta vertical total health RX e manter a penhora dos demais bens. Consignou não vislumbrar risco concreto e imediato à atividade da agravante. O art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Depreende-se do supramencionado dispositivo que a impenhorabilidade nele prevista recai sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada. Aplica-se excepcionalmente a pessoas jurídicas e compreende a necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o seu regular exercício, sob risco de interpretação diversa ampliar a proteção para hipóteses não previstas pelo legislador. O Superior Tribunal de Justiça entende que as partes devem receber tratamento processual em que seja observado o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito, de maneira a resguardar sua dignidade. Não restou demonstrado que os bens em duplicidade penhorados são indispensáveis à consecução das atividades da agravante, ônus que lhe incumbia. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. EXECUTADA PESSOA JURÍDICA. ART. 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO BEM MÓVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "[e]m regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade." (AgInt no AREsp 1334561/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/2/2019). 2. Na hipótese, uma vez que a agravante não se enquadra no conceito de microempresa, empresas de pequeno porte, ou de microempreendedora individual, bem como não se desincumbiu do seu ônus de provar que os bens penhorados são indispensáveis para as suas atividades empresariais, não incide a regra de impenhorabilidade versada no art. 833, V e § 3o, do CPC. 2.1. A execução se processa no interesse do credor e alcança todos os bens atuais e futuros do devedor para a satisfação da dívida (CPC, art. 789). Logo, a penhora de bens móveis encontrados no estabelecimento da agravante - sociedade anônima de porte relevante, com contratos de elevados valores firmados junto ao poder público - não encerra qualquer ilegalidade, pois plenamente admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme se depreende do art. 835, inciso VI, do Codex processual. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1426515, 07038984220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE MAQUINÁRIOS DA EMPRESA EXECUTADA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO DA REGRA. BENS MANTIDOS NO LOCAL. FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. 1. A impenhorabilidade de bens e maquinários não se constitui regra absoluta, dispondo o próprio inciso V do art. 833 do CPC que esses itens devem ser necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Precedentes do STJ. 2. Ademais, infere-se do auto de penhora e depósito que o maquinário penhorado não foi removido da sede da empresa, nela permanecendo, em pleno funcionamento, sob a custódia de seu representante legal. 3. Não se evidencia, ainda que minimamente, o prejuízo causado pela penhora dos elevadores e do guindaste, haja vista que a não remoção desses bens permite o desenvolvimento regular das atividades comerciais da empresa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1176040, 07033051820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1288568, 07015767320188070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] ids 52832734, 68165516 e 76548944, do processo originário. [3] id 38291675. [4] id 38291676. [5] id 119291447 do processo originário.